Tribunal: TJES
Processo: 5000290-62.2024.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Fornecimento de Energia Elétrica; Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000290-62.2024.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JULIANA NUNES ZAMPIROLI

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000290-62.2024.8.08.0042

APTE/
APDO
:
JULIANA NUNES ZAMPIROLL
I

APTE/
A
PDO:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR:

D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). INSPEÇÃO UNILATERAL SEM PRESENÇA OU NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR. INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS DA ANEEL. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. NULIDADE DO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos pela consumidora e pela concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória para reconhecer a nulidade do TOI e do termo de confissão de dívida, determinar a restituição em dobro dos valores pagos e afastar o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir a validade do TOI lavrado unilateralmente pela concessionária, sem a presença ou notificação da consumidora, à luz das normas da ANEEL; (ii) estabelecer a exigibilidade do débito de recuperação de consumo e a validade do termo de confissão de dívida firmado; e (iii) determinar a configuração de dano moral decorrente da cobrança indevida e da coação para evitar a suspensão de serviço essencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária responde objetivamente pelos danos causados na prestação do serviço público, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica.

O TOI não possui presunção de legitimidade e, negada a irregularidade pela consumidora, incumbe à concessionária o ônus de comprovar a fraude no medidor e a regularidade do procedimento administrativo.

A lavratura do TOI sem a presença da consumidora, sem notificação prévia e sem oportunizar o contraditório viola a Resolução ANEEL nº 1.000/2021 e compromete a validade da cobrança de consumo não registrado.

A inexistência de perícia técnica com participação da consumidora e a ausência de prova de sua autoria na suposta irregularidade impedem a imputação do débito de recuperação de consumo.

Declarada a inexigibilidade do débito, é nulo o termo de confissão de dívida dele decorrente, firmado em contexto de vulnerabilidade do consumidor.

A restituição em dobro dos valores pagos é devida, por ausência de engano justificável, observada a incidência de juros e correção monetária conforme o Código Civil e a Lei nº 14.905/2024.

A assinatura de termo de confissão de dívida sob a ameaça de suspensão do fornecimento de energia por débito pretérito, fundada em TOI irregular, configura coação apta a viciar a manifestação de vontade da consumidora.

A imputação indevida de irregularidade, a cobrança abusiva e o risco iminente de interrupção de serviço essencial caracterizam dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A lavratura unilateral de TOI, sem presença ou notificação do consumidor e sem observância das normas da ANEEL, torna inexigível o débito de recuperação de consumo.

A confissão de dívida firmada para evitar a suspensão de serviço essencial, em contexto de cobrança indevida, configura vício de consentimento por coação.

A cobrança fundada em TOI irregular e assinatura de termo de confissão de dívida sob a ameaça de corte de energia elétrica por débito pretérito ensejam dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 2º, 3º e 22; CC, arts. 151, 389, parágrafo único, 405 e 406, § 1º; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 591; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.435.885/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 30.05.2019; STJ, REsp nº 1.605.703/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08.11.2016; TJES, AC nº 0000117-65.2020.8.08.0042, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 03.08.2021; TJES, AC nº 5007444-68.2022.8.08.0021, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 18.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos para, dar provimento ao interposto pela autora e, por igual votação, prover em parte o manejado pela Requerida, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000290-62.2024.8.08.0042

APTE/
APDO
:
JULIANA NUNES ZAMPIROLL
I

APTE/
A
PDO:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATOR:

D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata
m
-se de
Recurso
s
de Apelação
interposto
s
por
Juliana Nunes Zampirolli
e EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A
, eis que irresignada
s
com a sentença
de Id 14906235
, onde foi julgada parcialmente procedente a ação para declarar a nulidade do T
O
I nº 9199768 e do respectivo termo de confissão de dívida, bem como determinar a devolução em dobro dos valores pagos, sem reconhecer, contudo, o dano moral pleiteado.

Sustenta
a autora

Juliana Nunes Zampirolli
(Id 14906236),
em síntese, que:
(
I
)
a inspeção ocorreu sem sua presença e sem notificação, em afronta às normas da ANEEL então vigentes;
(
II
)
foi coagida a firmar confissão de dívida sob ameaça de corte de serviço essencial, assumindo obrigação incompatível com sua renda e sua condição de beneficiária da tarifa social;
(
III
)
houve falha na prestação do serviço, com procedimento abusivo e omisso da concessionária;
(
IV
)
restaram configurados os requisitos do dano moral, diante da coação, do risco iminente de suspensão do serviço e do abalo decorrente da indevida imputação de débito;
e que (
V
)
a jurisprudência reconhece o dever de indenizar em casos de cobrança indevida vinculada a TÓI irregular praticado pela Apelada.

Por seu turno, asseverou a Requerida
Espírito Santo Distribuição de Energia S.A
, em
suma
, que:
(
i
)
o procedimento de constatação da irregularidade observou integralmente a Resolução ANEEL nº 1.000/2021;
(
II
)
é legítima a lavratura do TOI e desnecessária a presença ou assinatura do consumidor;
(
III
)
a apuração do consumo não registrado decorre de obrigação legal da concessionária;
(
IV
)
o CDC não prevalece sobre a Lei de Concessões e normas setoriais;
(v)
a recuperação de receita está devidamente fundamentada nas regras técnicas e na jurisprudência;
(
v
)
é possível a suspensão do fornecimento por inadimplemento do valor decorrente de recuperação de consumo;
(
VI
)
não há razão para restituição em dobro, diante do engano justificável;
(
VII
)
deve ser aplicada a nova sistemática de juros e correção monetária prevista na Lei 14.905/24..

Os recursos serão julgados em conjunto.

C
omo é cediço,
a
Requerida
, na condição de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público de fornecimento de energia elétrica, tem os limites de sua responsabilidade civil estabelecidos no artigo 37, § 6°, da Constituição Federal, segundo o qual “
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Além disso, não há dúvida acerca da aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso, considerando o enquadramento das partes nos artigos que definem consumidor e fornecedor (2º e 3º do Diploma Consumerista) e a regra do art. 22
1
.

Não bastasse, ajuizada a ação declaratória e negado o fato pel
o
autor
, é da concessionária e ônus de comprovar a fraude ou irregularidade no medidor do consumo de energia, bem como a
legalidade
do procedimento que culminou com a elaboração do TOI e d
e
seus efeito
s,
até porque é documento que não ostenta atributo de presunção de legitimidade, ainda que fosse subscrito pelo usuário.
.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
1. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de não ser possível presumir que a autoria da suposta fraude no medidor de energia elétrica seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho, bem assim de não ser possível responsabilizá-lo por débito de consumo, sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude
. Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.435.885/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/5/2019, DJe de 3/6/2019.)

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE.
[...].
4. Uma vez negado o fato que se alega, o sistema aceito excepcionalmente é o da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, na qual o dever será atribuído a quem puder suportá-lo, retirando o peso da carga da prova de quem se encontra em evidente debilidade de suportar o ônus. Portanto, a distribuição será a posteriori, segundo a razoabilidade, de tal maneira que se evite a diabolização da prova - aquela entendida como impossível ou excessivamente difícil de ser produzida - como a prova de fato negativo. 5. Sendo assim, a regra geral é a de que, negada a existência do fato, o onus probandi passa a ser de quem alega. Ademais, a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que mês a mês verifica e inspeciona os equipamentos. É seu dever provar que houve fraude no medidor.

[...].
(REsp n. 1.605.703/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/11/2016, DJe de 17/11/2016.)

E
deste Tribunal
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA ALEGADA FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COBRANÇA RETROATIVA DE VALORES ATOS PRATICADOS PELA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO PRESUNÇÃO RELATIVA DE VALIDADE E LEGITIMIDADE LAVRATURA DO TOI INSPEÇÃO TÉCNICA UNILATERAL PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR NÃO OPORTUNIZADA INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO ANEEL N. 414/2010 DANO MORAL CARACTERIZADO INDENIZAÇÃO DEVIDA SENTENÇA MANTIDA HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. 1
) Em que pese o arrazoado da concessionária de serviço público no sentido de que os atos por ela praticados possuem presunção de validade e legitimidade, sabe-se que tal presunção é apenas relativa, na medida em que não agem apenas com intuito de suprir a obrigação do Estado no fornecimento dos serviços a que se encontra obrigada, mas, sobretudo, visando interesse econômico. Em razão disso, a presunção de legitimidade dos atos praticados cessa no momento em que o consumidor parte vulnerável e hipossuficiente insurge-se contra a obrigação que lhe é exigida. 2) Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste tribunal, em harmonia com precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.

[...].
(TJ-ES - AC: 00001176520208080042, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 03/08/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/08/2021)

Registre-se que em
se tratando de
lavratura de T
ermo de
Ocorrência e Inspeção –
TOI,
deve a autoridade competente cientificar o responsável sobre seus direitos,
no local da averiguação sobre a suposta irregularidade,
facul
tando-lhe requerer as diligências cabíveis, dada
a
sua vulnerabilidade na relação de consumo.
D
o contrário,
como se revela no caso dos autos, e
m que a lavratura ocorreu sem a presença do consumidor ou de qualquer testemunha, há nítida afronta ao contraditório e ampla defesa, bem como ao art. 591 da Resolução 1000/21 da ANEEL
,
caracteriza
ndo

arbitrariedade
do fornecedor
na condução da fiscalização
,
eis que o consumidor
não
tem
ciência
ou conhecimento técnico quanto a
os
critérios utilizados
para a aferição
d
a
irregularidade.

A
propósito, já se manifestou este Tribunal, inclusive através deste colendo órgão fracionário:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI) . COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS DA ANEEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO MANTIDA . PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO. [...].
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo e do STJ é pacífica no sentido de que o TOI emitido unilateralmente pela concessionária, sem a participação ou ciência do consumidor, não é suficiente para comprovar irregularidade no medidor, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para legitimar a cobrança de consumo não registrado. A Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, que regula os procedimentos de apuração de irregularidades, impõe a necessidade de lavratura do TOI na presença do consumidor ou seu representante, sob pena de nulidade do procedimento . No caso, essa formalidade não foi observada.
[...].
O Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI), emitido unilateralmente pela concessionária sem a presença ou ciência do consumidor, não é suficiente para comprovar a irregularidade no medidor de energia elétrica, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para legitimar a cobrança
.
A cobrança de consumo não registrado, apurada unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, sem observância das formalidades previstas na Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, é nula
. [...].. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50002857420238080042, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

ACÓRDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE CONSUMO IRREGULAR DE ENERGIA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI) EMITIDO UNILATERALMENTE SEM PRESENÇA DO CONSUMIDOR . NULIDADE DO TOI. DÉBITO INEXIGÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.[...].
A Resolução ANEEL nº 1.000/2021 impõe que o TOI seja emitido com a presença do consumidor ou de seu representante, ou que se comprove a recusa em recebê-lo, o que não ocorreu no caso dos autos . A mera postagem de cópia do TOI, sem evidências da entrega ao destinatário, não comprova a regularidade do procedimento administrativo
. A ausência de notificação prévia para acompanhamento da inspeção impossibilita o exercício do contraditório e da ampla defesa, requisitos para a exigibilidade de valores cobrados retroativamente. A jurisprudência do TJES confirma a necessidade de perícia técnica com a participação do consumidor para validar o débito por consumo irregular, o que não foi cumprido pela concessionária. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A lavratura unilateral de TOI sem comprovação da notificação ou presença do consumidor viola o direito ao contraditório e à ampla defesa, tornando inexigível o débito apurado unilateralmente
. Vitória, 18 de novembro de 2024. RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50074446820228080021, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

Não bastasses,
não há prova no laudo de avaliação de que as irregularidades apresentadas no medidor de consumo de energia foram causadas pel
a Autora
,
bem como da sua participação na perícia administrativa
motivo pelo qual entendo que não deve el
a
ser responsabilizado pelo débito apurado pela concessionária.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
já se manifestou que
não é possível responsabilizar o consumidor de energia elétrica por débito de consumo, sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.
1. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de não ser possível presumir que a autoria da suposta fraude no medidor de energia elétrica seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho, bem assim de não ser possível responsabilizá-lo por débito de consumo, sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude
. Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.435.885/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/5/2019, DJe de 3/6/2019.)

No mesmo sentido:
REsp n. 1.736.567/SP
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/6/2018, DJe de 28/11/2018;
AgRg no AREsp n. 450.111/MS
, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/3/2014, DJe de 17/3/2014.)

E
deste Tribunal
:

[...].
2) Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste tribunal, em harmonia com precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, em sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do TOI - Termo de Ocorrência e Inspeção, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.

[...].
(TJ-ES - AC: 00001176520208080042, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 03/08/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/08/2021)

[...]
Em que pese o fato de o consumidor ter participado da lavratura do TOI, o fato é que não existem provas concretas de que foi ele o responsável pela fraude no medidor, o que impede que a concessionária impute a ele a recuperação de consumo.

[...] (TJES –
Apelação Cível nº
0002863-11.2018.8.08.0062,
Relator:
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data: 07/Jun/2023
).

[....]. 2. No caso em exame, embora o TOI tenha sido devidamente assinado pelo consumidor, como determinado no art. 129, §§ 1º, I, 2º, da Resolução 414/2010 da ANEEL, observa-se que a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, não fora suficiente para caracterizar irregularidade ou prática ilícita na conduta do consumidor, como autor da fraude, tornando ilegal o débito, oriundo do Termo de Ocorrência e Inspeção descrito nos autos.
[...].
(TJES –
Apelação Cível nº 0014955-43.2019.8.08.0011
,
Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA
, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data:
26/02/2024).

Vale dizer,
com efeito,
pelo que consta nos autos,
que
não
houve realização da totalidade das diligências
previstas n
a legislação pertinente,
o que
afasta a certeza quanto à
irregularidade do equipamento
apontada no documento elaborado,
motivo pelo qual é
de rigor o reconhecimento da inexigibilidade do débito dele decorrente.

Corolário lógico é a devolução dobrada das parcelas pagas pela Requerente, porquanto é nulo o termo de confissão de dívida, decorrente de fatura de recuperação de consumo declarada inexigível,
especialmente porque
firmado,
bem como
as respectivas parcelas foram adimplidas pelo consumidor,
após a publicação do acórdão proferido no EAREsp nº 676.608/RS.

R
egistre-se que os valores deverão ser devolvidos acrescidos de juros de mora e correção monetária, incidentes, respectivamente, a partir da citação (art.405, do Código Civil), e do efetivo desembolso, observadas, ainda, a partir da vigência da Lei
nº 14.905/2024,
o que prescrevem os art. 389, parágrafo único e art. 406, §1º, todos do Código Civil.

Em evolução,
com relação aos danos morais,
é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
(Tema 699)
no sentido de que a suposta irregularidade na medição da unidade consumidora não pode, em tese, ensejar a interrupção do fornecimento de energia elétrica, notadamente por se fundar em fatos decorrentes de débitos pretéritos.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. INADIMPLEMENTO. DÉBITOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. [...].
2. Acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da impossibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica para recuperação de débitos pretéritos.
[...].(AgInt no AREsp n. 1.548.754/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/11/2020, DJe de 1/12/2020.)

No caso, sustentou a autora que assinou o “Termo de Confissão de Dívida” declarado nulo mediante coação da concessionária Requerida.

A despeito da relação de consumo, o
Código de Processo Civil, em seu art. 373, estipula a forma de distribuição do ônus da prova, cabendo ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu incumbe a comprovação dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos dos direitos da parte adversa,
motivo pelo qual, i
ncumbe a quem alega a existência de coação na celebração de negócio jurídico o ônus da prova acerca do vício de consentimento.

A
coação,
como é cediço,
é toda ameaça ou pressão injusta exercida sobre um indivíduo para forçá-lo, contra a sua vontade, a praticar ato ou realizar um negócio. Para viciar a declaração de vontade, deve incutir fundado temor de dano iminente e considerável à pessoa coagida, à sua família ou bens, segundo o disposto no artigo 151 do Código Civil.

No caso, considerando as suas cláusulas 3ª e 4ª (Id 14905514), não há dúvida do temor da Autora, decorrente da possibilidade de suspensão do fornecimento de energia, caso não assinasse o “Termo de Confissão de Dívida” proposto pela Requerida, o que acabou por retirar-lhe o livre arbítrio, ou seja, a possibilidade de declarar com autonomia sua vontade.

A propósito, já decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo.

APELAÇÃO. Energia elétrica. Ação declaratória de inexigibilidade. Cobrança decorrente de apuração de suposta irregularidade na medição . Sentença de improcedência. Recurso da autora. Irregularidades constatadas no TOI. Ausência de intimação da consumidora . Documentos firmados por terceira pessoa estranha à lide, sem relação comprovada com a apelante. Ausência de intimação para acompanhar a perícia. Nulidade reconhecida.
Termo de confissão de dívida que não afasta a abusividade da cobrança . Direito consumerista que permite a relativização do pacta sunt servanda. Confissão que se operou unicamente para evitar o corte de fornecimento de serviço essencial. Abusividade que se sobrepõe à confissão. Dano moral configurado . Exposição da consumidora a situação vexatória. Acusação indevida de conduta fraudulenta. Cobrança excessiva. Ameaças de corte de luz
. Precedentes. Fixação do quantum indenizatório em R$ 5.000,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . (TJ-SP - Apelação Cível: 10097698120228260248 Indaiatuba, Relator.: Celina Dietrich Trigueiros, Data de Julgamento: 24/09/2024, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2024) (destaquei)

Energia elétrica. Ação declaratória de inexistência de débito com pedido de restituição de valores e de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelação da concessionária . Lavratura do termo de ocorrência de irregularidade (TOI) e cobrança administrativa dos valores tidos como correspondentes à diferença entre a quantidade de energia consumida e aquela não faturada em razão da irregularidade. A autora firmou termo de confissão de dívida.
Entendimento prevalecente nesta Câmara de que a confissão de dívida assinada pelo consumidor se qualifica como ato jurídico perfeito, praticado por agente capaz, exceto se comprovada a existência de vício de vontade. Hipótese dos autos que está evidenciada a existência de vício de vontade da autora, que, diante da ameaça de corte do fornecimento de energia, se viu obrigada a confessar a dívida para evitar o corte do fornecimento da energia no imóvel, pois explora o ramo de comércio varejista de bebidas e sem energia, logicamente sua atividade empresarial estaria prejudicada . Ausência de comprovação da irregularidade da medição do consumo de eletricidade no imóvel do autor.
Histórico de consumo nos autos que revela ausência de irregularidade, pois o consumo após a substituição do relógio medidor continuou nos mesmos patamares que o registrado no alegado período de irregularidade apontado pela concessionária. Sentença mantida. Apelação não provida. (TJ-SP - Apelação Cível: 1011851-88.2021.8.26 .0032 Araçatuba, Relator.: Morais Pucci, Data de Julgamento: 31/03/2023, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2023). (destaquei)

Assim, a
assinatura do Termo de Confissão de Dívida sob a necessidade urgente de
impedir a suspensão do
serviço essencial, em contexto de vulnerabilidade, configura vício de consentimento por coação, nos termos do art. 157 do CC,
o que autoriza a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos morais que, considerando os postulados de proporcionalidade e razoabilidade, assim como a sua função pedagógica, arbitro-a em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
acrescidos de juros de mora e correção monetária,
observado o Código Civil (art.389, parágrafo único; art.405 e art.406, §1º) e a súmula 362 do STJ.

P
or todo o exposto, conheço
dos recursos
para reformar em parte a sentença nos seguintes termos e: a) dar provimento ao interposto pela Autora, de forma a condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); b) dar parcial provimento ao manejado pela Requerida, apenas para determinar a incidência da Lei 14.905/2024 a partir da sua vigência.

C
om efeito, mantida a condenação da Requerida ao pagamento dos honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido pela Autora com a demanda, o que integra a indenização por danos morais, os valores que lhe serão restituídos em dobro e o valor monetário da confissão de dívida declarada declarada nula.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
Art. 22. Os
órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento
, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
dar
provimento
ao recurso de apelação interposto pela autora
e dar
parcial
provimento
ao interposto pela ré (EDP).